Tribunal: STF
Processo: Rcl 71240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) que, nos autos do Processo nº 1000515-57.2020.5.02.0706, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Caruana S.A afirma que a decisão reclamada reconheceu a existência de vínculo de emprego a partir da desconsideração do contrato de prestação de serviços firmado com a parte beneficiária, Fabiana Martins Ribeiro, na condição de consultora na área de tecnologia da informação. 



    Discorre que 



    “a) A beneficiária (Sra. Fabiana) constituiu pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza autônoma em 20.06.2013, mais de um ano antes de firmar o contrato de prestação de serviços para a Reclamante; 



    b) No ano de 2017 a beneficiária trocou unilateralmente a razão social de sua empresa, anteriormente denominada FABIANA MARTINS RIBEIRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - para ‘ABR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.’, ATUANDO EM PARCERIA COM UM SÓCIO, o Sr. Emerson de Souza de Oliveira, sendo que este matinha 50% da empresa da beneficia, conforme contrato social de referida empresa (ID. 9d47694); c) A beneficiaria possuía pessoa jurídica constituída, tendo a relação jurídica entre as partes se estabelecido mediante contratação da empresa de propriedade da beneficiária, chancelando a condição de autônoma da beneficiária; 



    d) A atividade da autora era exercida em área de conhecimentos específicos, totalmente dissociada da atividade-fim da ora Reclamante – instituição financeira, segundo a própria beneficiária confirmou em depoimento pessoal prestado na ação trabalhista;



     (...) 



    n) E por fim, com acentuada relevância para a presente reclamação, como se verá na sequência, o fato de que a beneficiária é profissional hiperssuficiente, investida de alto grau de instrução e escolaridade, além de ter obtido ganho considerável com a prestação de serviço, emitindo notas fiscais em valores muito acima do percentual de 40% do RGPS”. (e-Doc 1, p 8-9)



    Não obstante tais fatos, assevera que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o liame laboral, desrespeitando, assim, as decisões proferidas nos paradigmas invocados na inicial.



    Relata que, após percorrido o inter processual, foi interposto o recurso extraordinário, entretanto, o TST “esquivou-se de analisar o tema à luz dos precedentes oriundos desta Suprema Corte, valendo-se de obstáculo processual”. (e-doc. 1, p. 2)



    A parte reclamante requer que  



    “i. seja cassada liminarmente a decisão da E. 15ª Turma do TRT2, mantida pelo C. TST nos autos do processo trabalhista nº 1000515-57.2020.5.02.0706, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes; 



    ii. seja deferida tutela de urgência determinando a suspensão da tramitação do processo nº 1000515-57.2020.5.02.0706 e da execução provisória processo nº 1000545-87.2023.5.02.0706 até o trânsito em julgado desta reclamação, inaudita altera pars (art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF);



     iii. ao final, seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária (1000515-57.2020.5.02.0706), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes;” (edoc. 1, p. 40)  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que foram firmados contratos de prestação de serviços entre Fabiana Martins Ribeiro Assessoria em Tecnologia da Informação - ME e a ora reclamante, datado de 15 de setembro de 2014, e entre ABR Tecnologia da Informação Ltda e a ora reclamante, datado de 2 de maio de 2017, ambos assinados pela parte beneficiária (e-doc 7, p. 50-55). Destaco também que os instrumentos firmados afirmam em suas cláusulas 4 e 5 que o contrato de prestação de serviços perdurará por tempo indeterminado ou até que uma das partes o rescinda a qualquer tempo, desde que com aviso prévio de 5 dias.



    Sobre a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação ter como objeto a prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, colaciono trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário (e-doc. 30, fls. 1 a 8):  



    “No caso dos autos, na relação jurídica estabelecida com as reclamadas estão presentes o conjunto de elementos a configurar vínculo de trabalho subordinado entre a reclamante e a primeira reclamada, como bem entendeu a origem. 



    A alegação da ré de que a relação mantida com a autora era totalmente livre e caracterizada pela prestação de serviços específicos dependentes unicamente de seu empenho profissional não guarda relação com o que revela o conjunto probatório dos autos. 



    Diga-se que o simples fato da autora ter firmado contrato por meio de pessoa jurídica por ela constituída não pode elidir o reconhecimento da existência de uma cadeia de comando, a subordinar a reclamante. 



    Chama-se subordinação jurídica, porque não é técnica, nem econômica, nem social, como no passado já se cogitou ser. É decorrente, pura e simplesmente, da configuração dessa modalidade indispensável ao capitalismo, de contratação (emprego) em que um dos pactuantes não dispõe de poderes, porque não possui nada, sendo-lhe vedado impor suas próprias regras (autônomo é, etimologicamente, dono das próprias regras). 



    Na inicial a reclamante alegou que trabalhou para a reclamada, sem registro na CTPS, de 15/09/14 a 27/04/20, como consultora de TI, subordinada ao Sr. Marcelo Fabbro, gerente da área, com salário e horários pré-definidos pela empresa. Em sua defesa a reclamada reconheceu a prestação de serviços pela empresa ‘FABIANA MARTINS RIBEIRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO’, aduzindo que não havia pessoalidade, nem habitualidade na prestação dos serviços; que a reclamante era livre para atender qualquer outra empresa; que o superior indicado pela reclamante na inicial era representante de outra empresa que presta serviços terceirizados da área de TI para a reclamada; que não havia subordinação. 



    A preposta, em depoimento pessoal, infirmou a própria defesa da ré ao confessar que a autora deveria trabalhar dentro do período de funcionamento da reclamada (na defesa consta que ‘não existia jornada de trabalho fechada e definida. Bastava que a Reclamante apresentasse resposta quanto aos pedidos a ela destinados.’ - fls. 501). . Afirmou, ainda, a representante da empresa ré, que a reclamante não se fez substituir por outra pessoa na prestação de serviços



    (...)



    Saliento, de plano, que o fato de a recorrente já ter aberto empresa de prestação de serviços um ano antes da contratação pela reclamada não altera a análise dos fatos do processo. 



    A alegação de que a reclamante laborava para terceiros, não foi provada; e, ademais, seria irrelevante, já que a exclusividade não é, ou foi, requisito essencial do contrato de emprego. 



    A empresa ré é uma instituição financeira, totalmente online (https://www. caruanafinanceira.com.br/) que oferece contas e investimentos digitais e obviamente necessita de profissionais de TI para conclusão de seu objeto social. Observe-se que a reclamada esclareceu, em sua defesa, que a reclamante era responsável pelo suporte de computadores da reclamada, concessão de acessos, intranet, desenvolvimento e andamento de programas de utilização multimídia, utilizados como ferramentas de trabalho dos empregados da reclamada. 



    Ao laborar no ‘suporte e prestação de serviços de tecnologia de informação’ para a reclamada, não há como a reclamante agir por conta própria, isto é, não se mostra aceitável no mundo fenomenológico, que ela não atuasse por alteridade.



    O núcleo da questão está aí: não se mostra possível realizar tarefa de operacionalizar as atividades virtuais de um banco digital, comandando as próprias regras, expressão que traduz autonomia.



     A pessoa jurídica da recorrente não detinha nenhum dos meios da produção, para controlá-los. Não restou provado que a reclamante escolhesse produtos, elegesse estratégias de implantação, nem de operacionalização de sistemas ou opinasse, nem tampouco decidisse sobre qualquer outra condição de trabalho. 



    Prestar ou não serviços in loco; ter liberdade de horário; não precisar comparecer à empresa não são elementos definidores, em si, do perfil da relação. 



    Emerge claro dos autos que os serviços foram prestados mediante subordinação.



    Faço notar, ainda, que o contrato formal era entre a empresa e a pessoa jurídica d recorrente, mas os serviços eram especificados para serem cumpridos por Fabiana Martins Ribeiro (item 1.2 - fls. 50). 



    Um aspecto ainda interessante, para estilhaçar a ideia de que a recorrente tinha uma empresa prestadora de serviços, é que ela se apresentava com e-mail próprio, mas sim de domínio da reclamada, qual seja, fabiana.ribeiro@caruanafinanceira.com.br (fls. 172 e seguintes). 



    Quem delibera a forma de contratação do trabalho subordinado é o capital. Vem daí que são desrespeitosas, além de frágeis e sem suporte, as acusações de que a reclamante teria agido com malícia ao prestar serviços como PJ e, agora, postular enquadramento correto da relação”. (e-Doc 38)  



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000515-57.2020.5.02.0706, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua aquela Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente